Tribunal: TJDFT
Processo: 0752625-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752625-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, IRENALDO PEREIRA LIMA, SONEIDE BATISTA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 67139380) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Soberana Segurança e Vigilância Ltda. e outros, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. Nas razões recursais (ID 67139376), alega, em síntese, que a última pesquisa no processo ocorreu há mais de um ano. Aduz que a ausência de indícios de modificação patrimonial do devedor não inviabiliza o pedido de novas buscas, devendo-se observar o dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa requerida. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora se possa cogitar do direito ao deferimento da diligência requerida, uma vez que a última pesquisa via Sisbajud ocorreu há mais de um ano (ID 105788602, na origem), em 13/10/2021, não se evidencia o periculum in mora. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Dessa forma, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator